Tribunal: TJDFT
Processo: 0733828-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0733828-03.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. O executado agrava (id. 75114061) da decisão da 4a Vara Cível de Brasília (Proc. 0703661-68.2023.8.07.0001 – id. 243434647) que rejeitou sua impugnação ao cumprimento de sentença - multa cominatória de R$ 50.000,00 - por não haver impossibilidade para o cumprimento da obrigação nem pedido formulado pelo exequente para conversão em perdas e danos. Alega que o agravado precisa comprovar a manutenção da titularidade da linha telefônica vinculada à conta WhatsApp Business, visto que o número pode pertencer a terceiro, bem como a instalação do aplicativo e tentativa de cadastro do telefone, obrigação que não pode ser por ele (agravante) realizada. Sustenta ser inviável o cumprimento da obrigação de restabelecer a conta do agravado, pois não tem gerência sobre o aplicativo, devendo a multa cominatório ser afastada. Argumenta que as astreintes devem ser, ao menos, reduzidas, pois desproporcionais e causam enriquecimento ilícito do agravado. Requer a suspensão dos efeitos da decisão agravada. 2. Quanto à alegada inviabilidade de cumprir a obrigação por não ter gerência sobre o aplicativo, operou-se a preclusão, pois é objeto do agravo de instrumento 0753999-15.2024.8.07.0000, com acórdão proferido em 25/7/2025 e assim ementado: Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Obrigação de fazer. Restabelecimento de perfil em aplicativo (whatsapp Business). Impossibilidade de Cumprimento não comprovada. 1. A impugnação ao cumprimento de sentença, ainda que constitua meio de defesa do executado, não se presta à rediscussão de matérias já apreciadas e decididas com trânsito em julgado. 2. A obrigação de fazer imposta no título executivo judicial restringe-se ao restabelecimento do perfil do exequente no WhatsApp Business, não abarcando o conteúdo anterior. 3. A alegação de impossibilidade de cumprimento da obrigação não se sustenta quando a parte executada integra o mesmo grupo econômico responsável pela plataforma, sendo presumível a viabilidade, ainda que indireta, de cumprimento da medida judicial de restabelecimento de perfil em aplicativo. (Ac. 2.023.620, 2025). Portanto, não conheço desse capítulo do recurso. Quanto à parte conhecida, a imposição foi de restabelecer o perfil de WhatsApp Business referente ao terminal (61) 99xxx-xx88, o que pode ser feito pelo sistema interno do grupo econômico, bastando ao executado demonstrar a ativação do perfil nos autos. No que diz respeito ao valor final da multa (R$ 50.000,00), foi informado pelos critérios da proporcionalidade e razoabilidade, sob pena de ineficácia da medida coercitiva. A finalidade das astreintes é a compelir o devedor a cumprir com a obrigação. Considerando o período transcorrido de 111 dias quando do pedido de penhora (id. 236516588 – autos de origem) e ausente comprovação do cumprimento da obrigação, bem como a capacidade econômica da executada/agravante, entendo, por ora, que o valor arbitrado atende à finalidade da multa e aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 3. Conheço parcialmente do agravo de instrumento e, na parte conhecida, indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Aos agravados, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 15/09/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator